Tribunal: TJDFT
Processo: 0709574-18.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO PROCESSUAL. 3 (TRÊS) ANOS. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS FRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário, extinguiu o feito com fundamento na prescrição intercorrente, diante da ausência de localização de bens penhoráveis e da inércia processual por período superior ao prazo prescricional.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a ocorrência de prescrição intercorrente trienal em execução fundada em cédula de crédito bancário.
III. Razões de decidir.
3. A prescrição intercorrente é aplicável às execuções de título extrajudicial, nos termos do CPC, art. 924, inc. V, iniciando-se após o transcurso de um ano da suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis, conforme CPC, art. 921, §§ 1o e 4o.
4. A pretensão executiva fundada em cédula de crédito bancário prescreve em 3 (três) anos, nos termos do CC, art. 206, § 3o, inc. VIII, e do D. 57.663/1966, art. 70.
5. Decorridos mais de três anos após o decurso da suspensão do processo sem a realização de diligências efetivas, configura-se a prescrição intercorrente.
6. A intimação pessoal do credor não é exigida para o reconhecimento da prescrição intercorrente, bastando a prévia oportunidade de manifestação, a qual foi devidamente assegurada. Precedentes.
IV. Dispositivo e Tese.
7. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: “É cabível o reconhecimento da prescrição intercorrente trienal em execução fundada em cédula de crédito bancário, independentemente de intimação pessoal do credor, desde que lhe tenha sido oportunizada a manifestação prévia
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 924, inc. V. D. 57.663/1966, art. 70.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível, Acórdão 1966154, 0701504-02.2017.8.07.0012, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 18/02/2025.